Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. LICITUDE DA COBRANÇA. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO.
1. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas.
2. A pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afasta a mora e não impede o credor de tomar as medidas para a cobrança da dívida ou retomada do bem. Não há interesse processual no pedido de depósito em juízo das parcelas no valor previsto no contrato, pois o agravante pode continuar pagando de outra maneira.
3. Agravo de instrumento não provido.